Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1015839-27.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOSE MARCOS NOVAES SOARES - CPF: 000.133.321-63 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1015839-27.2021.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
RUMO MALHA NORTE S
/
A

Recorrid
o
:
JOSÉ MARCOS NOVAES SOARES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
08-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA. GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RES
P
ONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LAUDO TÉCNICO. COMUNICAÇÃO AS AUTORIDADES COMPETENTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação em que o Recorrido
JOSÉ MARCOS NOVAES SOARES
pertente ser ressarcido moralmente em razão de restrição

imposta em seu nome e veículo que o impossibilit
ou de
realizar descarga de grãos de soja que transportava.

O Recorrido presta serviços para a empresa
BSR TRANSPORTES LTDA-ME

e
em
08/04/2021 tal empresa foi contratada para
transportar soja
, sendo que o Recorrido se dirigiu até o carregamento e após
para o setor de classificação do produto. Ocorre que, na classificação do produto foi constatado que a carga estava fora do padrão de qualidade, razão pela qual ela foi recusada pela empresa Recorrente.

Ato contínuo, no dia 05/05/2021, quando o Recorrido prestava serviço para a empresa CARGILL AGRICOLA, com transporte de carga de soja,
foi obstado
de realizar a descarga sob o
argumento de
restrição/bloqueio do motorista nas dependências da empresa Recorrente.

Por sua vez, comprova a Recorrente que a restrição se deu por existência de decisão criminal, homologada em 14/04/2021 no âmbito da 2o Vara Criminal de Rondonópolis, quando da prisão em flagrante do Recorrido por defraudar a qualidade de carga.

Pois bem.
No caso dos autos, tem-se que a empresa Recorrente agiu no exercício regular de direito quando obstou a descarga dos grãos transportados pelo Recorrido, na medida em que identificada à presença de
areia/impurezas
na carga, conforme fotos colacionadas à peça defensiva.

6
.
Nota-se que qualquer avaria assumida pela carga após a sua recepção seria de responsabilidade da empresa Recorrente, portanto, o acréscimo de areia
/impurezas
por obvio altera o peso da carga dando a impressão de que a mesma possui mais quantidade de grãos de soja, quando em verdade parcela do peso é decorrente da areia que visivelmente integra a carga.

7
.
A responsabilidade civil no transporte de cargas e mercadorias terá início no exato momento em que o
remetente entrega o objeto ao transportador, assim se inicia o dever de transportar a carga mantendo todos os cuidados para garantir o bom estado da mercadoria, ou seja, a partir do recebimento da carga a ser transportada, surge também à responsabilidade por qualquer acontecimento que incida na perda ou avaria do objeto, e o transportador responderá objetivamente por estes danos. Em contrapartida, a responsabilidade civil do transportador termina no momento em que ele entrega a carga ao destinatário.

8
.
As empresas de transporte de carga estão sujeitas a responsabilidades contratuais e extracontratuais, as quais têm como consequência direitos e deveres a serem cumpridos pelo transportador.

9
.
Em um primeiro momento, a responsabilidade por alguma avaria na carga é do transportador, independente do fato que culminou no dano ter sido praticado com culpa. Por isso, existe a necessidade de o transportador relatar, antes do início da viagem, possíveis problemas com a carga, para resguardar a sua empresa no futuro, visto que caso ocorra qualquer dano na mercadoria, presume-se que a avaria decorreu do serviço de transporte.

1
0
.
Contudo a Lei n.o 11.442/2007 também antevê causas de excludente da responsabilidade do transportador, dentre elas o inciso III do artigo 12 prevê que em caso de vício próprio ou oculto da carga não há responsabilidade do transportador se a mercadoria entregue pelo expedidor possuir vício próprio, expressão consagrada no artigo 102 do Código Comercial, entendida pela doutrina e jurisprudência como o problema inerente à própria mercadoria ou à
embalagem inadequada e defeituosa, quando esta couber ao expedidor, favorecendo, tais situações, a ocorrência de avarias.

1
1
.
No caso dos autos, é incontroverso que havia uma quantidade considerável de areia
/impureza
na carga que o Recorrido transportava o que fez com que a empresa Recorrente não liberasse da descarga dos grãos, porquanto não era obrigada a tanto.

1
2
.
Como já mencionado, a responsabilidade pela carga é do transportador, exceto em situação em que possui vício próprio. O Boletim de Ocorrência que consta nos autos menciona que na carga continha areia
e soja
.

13
.
Nessa linha de raciocínio, se existir um responsável externo pela impossibilidade de descarga dos grãos, este seria o vendedor da carga, de modo que os prejuízos pleiteados deveriam ser dirigidos ao mesmo, obviamente desde que comprovada a excludente de responsabilidade do transportador pela inserção de areia na carga, objeto este que não faz parte da presente
actio
.

14.

No caso, ressai nítido dos autos que não há como atribuir qualquer responsabilidade a empresa Recorrente.

15. S
entença reformada.

16
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSÉ MARCOS NOVAES SOARES pertente ser ressarcido moralmente em razão de restrição imposta em seu nome e veículo que o impossibilitou de realizar descarga de grãos de soja que
transportava
.
.

Contestado o feito,
foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Isto posto
, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a tutela deferida, para CONDENAR a reclamada a retirar todo e qualquer bloqueio/restrição que impede o autor de realizar sua função de motorista de cargas.

DECLARO extinto o processo, com resolução do
mérito
.
.
”

Inconformad
a
,
a

empresa
Recorrente
RUMO MALHA NORTE S
/
A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
ID

123032115
),
o
Recorrid
o

JOSÉ MARCOS NOVAES SOARES

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o
improvimento
do recurso e
consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023